Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Ementa. Direito DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. Apelações DESPROVIDAS.

I. Caso em exame
1. O recurso. As apelações interpostas pelas partes visam à reforma da sentença de parcial procedência de partilha de bens e dívidas contraídas pelo casal na constância do casamento.
2. Fato relevante: ajuizada ação de divórcio litigioso pela esposa com pedido de partilha de bens e dívidas.
II. Questão em discussão
3. A questão de mérito em discussão consiste na análise (1) preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela parte autora (esposa), que pretende a anulação da sentença sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a devida instrução probatória para a realização da partilha; (2) de mérito: (a) pedido da parte ré (marido) de redução do valor arbitrado a título de benfeitorias realizadas no imóvel de sua propriedade, por ausência de provas suficientes do montante fixado; e (b) exclusão da dívida referente a cartão de crédito da partilha, por se tratar, segundo o apelante, de despesa de natureza pessoal da parte autora.
III. Razões de decidir
4. A regra central de comunicabilidade dos bens adquiridos durante o casamento regido pela comunhão parcial de bens está prevista no Código Civil (artigo 1.658). As exceções constam no artigo 1.659. E o artigo 1.660 dispõe sobre a presunção de que os bens adquiridos na constância do casamento pertencem a ambos os cônjuges.
5. No caso concreto, com relação às benfeitorias no imóvel de titularidade da parte ré, constata-se que as partes tiveram ampla oportunidade de manifestação e de comprovação de suas alegações, apresentadas na petição inicial, na contestação e na réplica, com a juntada de documentos e o requerimento de provas.
6. A relação de bens elaborada pela parte autora e posteriormente utilizada pela parte ré possui plena validade. A tentativa de desconstituir o conteúdo de documento que ela mesma produziu revela comportamento contraditório e afronta à boa-fé processual, na medida em que implica atribuir valores distintos aos mesmos bens conforme a conveniência momentânea da parte. Nessas circunstâncias, não está caracterizado cerceamento de defesa, sobretudo quando a instrução já se revelava satisfatória à formação do convencimento do juízo.
7. No que se refere aos veículos, a análise da titularidade, da posse e do uso de cada bem está correta, observando o princípio da igualdade material na partilha. O fato de o automóvel permanecer na posse exclusiva da parte ré não implica, por si só, desequilíbrio patrimonial, pois a parte autora igualmente usufruiu de outros bens e valores comuns. A partilha não se dá pelo uso momentâneo, mas pela origem aquisitiva dos bens e dívidas contraídos durante a sociedade conjugal.
8. Para afastar a presunção de que os recursos foram utilizados para a manutenção do próprio casal, nos termos do artigo 1.664 do Código Civil, a parte interessada deve demonstrar que a dívida foi contraída para fins exclusivamente pessoais ou ilícitos, o que não ocorreu.
IV. Dispositivo
9. Apelações desprovidas.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.643, 1.644, 1.658, 1.659, 1.660, 1663, § 1o, 1.664; CPC, arts. 6o, 355, 370, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1973089, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 17.3.2025; acórdão 1967680, rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 21.2.2025